Tribunal: TJSP
Processo: 2138223-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA POSTULADA PELO CONDOMÍNIO AUTOR – Agravante que não faz jus ao benefício, em sua integralidade – Benesse que não decorre da simples declaração da parte – Presunção relativa – Valor atribuído à causa que reflete no diminuto valor das custas iniciais e do preparo de eventual recurso de apelação

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA POSTULADA PELO CONDOMÍNIO AUTOR – Agravante que não faz jus ao benefício, em sua integralidade – Benesse que não decorre da simples declaração da parte – Presunção relativa – Valor atribuído à causa que reflete no diminuto valor das custas iniciais e do preparo de eventual recurso de apelação – Possibilidade de recolhimento, ademais, das custas de preparo de agravo de instrumento e das despesas processuais relativas à citação e intimação da devedora e pesquisa de bens – Benefício ora concedido em parte, limitado às despesas processuais mais elevadas (registro da penhora da unidade condominial devedora, honorários periciais e publicação de editais) – Decisão reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.